Tribunal: TJSP
Processo: 1038969-94.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor. Apontada contradição quanto a condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes em 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel na fundamentação e em 0,5% sobre o valor atualizado do contrato na conclusão do acórdão. Ocorrência. Contradição que deve ser sanada, para consignar que a condenação ao

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor. Apontada contradição quanto a condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes em 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel na fundamentação e em 0,5% sobre o valor atualizado do contrato na conclusão do acórdão. Ocorrência. Contradição que deve ser sanada, para consignar que a condenação ao pagamento de lucros cessantes deve ser calculada sobre o valor atualizado do contrato. Alegação, ademais, de omissão quanto ao cálculo da indenização por lucros cessantes no mês de dezembro de 2015, vez que a entrega das chaves ocorreu em 18/12/2015. Integração do acórdão que também se revela viável neste ponto. Para o período de dezembro, o cálculo será efetuado proporcionalmente aos dias de atraso ("pro rata die"). EMBARGOS ACOLHIDOS." (v. 35707).